Tribunal: TJMT
Processo: 0037277-71.2005.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037277-71.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[IVAN ALVES - CPF: 240.505.201-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – CONCESSÃO DE LICENÇA – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL À RETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL N. 5.263/02 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em âmbito estadual, a concessão de licença-médica é regida pelo Decreto Estadual n. 5.263/02, que estabelece requisitos ao seu deferimento e preconiza as regras de seu processamento perante a Administração.

2. Conforme o art. 23 do Decreto Estadual n. 5.263/02, o servidor que necessitar de licença para tratamento de saúde por período igual ou superior a quatro dias é quem deverá solicitar, a seu superior imediato, ou diretamente ao órgão de pessoal, a expedição da Guia de Perícia Médica (GPM), instrumento indispensável à realização da perícia (art. 2º, IV, do Decreto Estadual n. 5.263/02).

3. Por conseguinte, ausente a comprovação nos autos, de que foi formulado o requerimento administrativo e apresentada a GPM no ato de realização da perícia, é forçoso o reconhecimento de inexistência de ato ilegal ou arbitrário da autoridade impetrada que não emitiu o atestado médico indispensável à concessão da licença.

4. Nos termos do art. 40 do Decreto Estadual n. 5.263/02, não se admite a retroatividade da data inicial da licença-médica, fixada, via de regra, na data da realização da perícia. Essa data pode apenas retroagir por 5 (cinco) dias, possível fazê-lo por mais 5 (cinco), em caso de motivo de força maior ou graves condições de saúde, devidamente justificadas pelo perito (art. 40, § 1º).

5. É vedada, portanto, a realização de perícia com vistas à regularização de faltas funcionais anteriores, que se deram pelo período aproximado de 6 (seis) meses, a ensejar o corte dos rendimentos do recorrente.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Ivan Alves
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, por ato do Chefe da Coordenadoria de Perícias Médicas do Estado,

denegou a segurança vindicada.

Em suas razões, o recorrente argumenta pela existência de ato omissivo ilegal e arbitrário da autoridade impetrada, consistente em recusa a apresentar o atestado médico necessário para que o recorrente justificasse suas faltas funcionais.

Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 110658973, p. 27).

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 110658973, p. 35).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118770453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Ivan Alves
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, por ato do Chefe da Coordenadoria de Perícias Médicas do Estado,

denegou a segurança vindicada.

Em vista do longo período pelo qual tramita o feito, tenho que certas considerações se fazem necessárias, pois o detalhamento da linha temporal pode auxiliar no esclarecimento de pontos controversos da lide.

Veja-se:

a)

27.12.2005
– impetrou-se o Mandado de Segurança, com pedido liminar, com o objetivo de que a autoridade impetrada apresentasse atestado referente a exame médico pericial realizado em 07.07.2005, pois o impetrante necessitava regularizar sua situação funcional (id. 110592454, p. 12);

b)

08.02.2006
– deferiu-se a medida liminar, com a intimação para que a autoridade apresentasse o atestado médico (id. 110658530, p. 22);

c)

31.03.2006
– a autoridade coatora prestou informações e apresentou o atestado (id. 110658530, p. 33);

d)

26.04.2006
– a autoridade coatora apresentou novo atestado, atendendo a especificações feitas pelo juízo
a quo
(id. 110658532, p. 9);

e)

12.09.2006
– foi proferida sentença de procedência, com a ratificação da liminar anteriormente concedida (id. 110658532, p. 26);

f)

11.02.2008
– em razão de reexame necessário, e apesar de apelação em sentido contrário interposta pelo Estado de Mato Grosso, esta Egrégia Corte ratificou a sentença (id. 110658952, p. 45);

g)

26.03.2008
– o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial (id. 110658956, p. 6 e 29);

h)

07.02.2012
– foi dado provimento ao Recurso Especial, com a anulação do acórdão e da sentença, por ausência de fundamentação desta última (id. 110658966, p. 29);

i)

25.10.2012
– prolatou-se nova sentença, em que foram julgados improcedentes os pedidos e consequentemente denegada a segurança (id. 110658966, p. 44);

j)

21.03.2014
– interpôs-se a presente apelação, considerada tempestiva, tendo em vista que a sentença fora apenas publicada em 06.03.2014.

Verifica-se, portanto, que se trata de longo processo, cuja questão controversa cinge-se aos requisitos que autorizariam a obtenção de atestado médico pelo recorrente, com vistas à justificativa de suas ausências funcionais.

Em sentença, prolatada após o retorno dos autos à instância originária por determinação do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se nos seguintes termos:

[...] Pelas razões acima expostas, estou convencido de que o Impetrante não provou que preencheu os requisitos para obter o direito à licença-médica e consequente expedição de atestado médico durante o período discutido nos autos. [...] Assim, ausentes os requisitos previstos na Lei do Mandado de Segurança para a concessão da segurança.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA buscada por IVAN ALVES, revogando a decisão de fls. 29/30.

Em recurso, o apelante insurge-se contra a sentença, argumentando possuir direito líquido e certo à licença-médica, direito esse que teria sido ofendido por ato omissivo da autoridade coatora, consistente na recusa de apresentação de seu atestado devidamente homologado.

Do exame dos autos, no entanto, verifico que o pleito recursal não comporta provimento.

Em âmbito estadual, a matéria é regida pelo Decreto n. 5.263/02, que institui o Regulamento de Perícias Médicas do Estado de Mato Grosso. Em seu art. 2º, diversas definições importantes são trazidas.

Como segue:

Art. 2º Para os fins deste Regulamento considera-se:

I -
perícia médica
: todo e qualquer ato realizado por profissional da área médica para fins de posse, exercício,
licenças médicas
, readaptações e aposentadoria por invalidez;

II -
licenças médicas
: licença para
tratamento de saúde
, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença ao servidor acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional e licença à funcionária ou servidora gestante;

[...]

IV -
Guia para Perícia Médica
(GPM): documento i
ndispensável para a realização de perícia médica para fins de licença médica
, readaptação e aposentadoria;

[...]

VI - parecer final: manifestação de autoridade médica competente sobre a perícia efetuada;

VII -
decisão final
: pronunciamento da Divisão de Perícias Médicas – DPM -
sobre as licenças médicas
e aposentadoria por invalidez, bem como seu
enquadramento legal
.

(Grifos nossos).

É inconteste, nos autos, que o recorrente, à época servidor público efetivo, ocupante do cargo de professor, lotado na cidade de Barra do Garças, afastou-se de suas atividades funcionais no ano de 2004, pelos meses de abril a novembro (id. 110658544, p. 29-34).

Em outubro de 2004, a Secretaria Estadual de Educação iniciou investigações no sentido de apurar por que o recorrente estaria se afastando de suas atividades funcionais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, enquanto permanecia trabalhando na cidade de Aragarças, no Estado de Goiás, município contíguo a Barra do Garças (id. 110658544, p. 27).

Por meio do Ofício n. 019/2004, a Secretaria comunicou tal fato à Coordenadoria de Perícia Médica do Estado, que, em resposta, determinou que o recorrente comparecesse à Capital para realização de nova perícia, a fim de que fosse esclarecido seu quadro clínico.

Ao atender ao chamado, o recorrente aproveitou a oportunidade para dar entrada em novo pedido de licença para tratamento de saúde, por 60 (sessenta) dias, de 02.11.2004 a 02.01.2005.

Esse pedido foi, no entanto, indeferido pelo Dr. Antônio Carlos de C. Reiners, médico responsável pela perícia. O atestado decorrente desse exame foi posteriormente carreado aos autos pela autoridade impetrada, em cumprimento à medida liminar deferida pelo juízo
a quo
, tendo em vista se tratar do último exame pericial, com vistas à concessão de licença-médica, a que teria se submetido o recorrente (id. 110658530, p. 39).

O recorrente, no entanto, argumenta ter direito à emissão do devido atestado homologado, com a concessão de licença-médica, decorrente da realização de nova perícia, ocorrida em 07.07.2005, pelo Dr. Zanizor Rodrigues da Silva, que se manifestou pelo deferimento da licença-médica.

Impetrou-se, dessa forma, o presente
mandamus
, com vistas à intimação da autoridade impetrada para que apresentasse o atestado, tendo em vista que, por ter se ausentado de suas atividades funcionais durante o primeiro semestre de 2005, o recorrente teve seus rendimentos suspensos pela Administração (id. 110658973, p. 4).

Pois bem. Já verifico, nesse primeiro ponto, a existência de um obstáculo à configuração do direito líquido e certo do recorrente.

Afinal, nos termos do art. 40 do Decreto n. 5.263/02, que rege a matéria, seria impossível, em razão de ilegalidade, que qualquer atestado emitido em julho de 2005 pudesse retroagir para atestar a incapacidade laboral de período pretérito.

Veja-se:

Art. 40. Toda licença para tratamento de saúde, considerada como inicial, terá como data de início aquela fixada na GPM pela autoridade responsável pelo parecer final, e
poderá retroagir até 5 (cinco) dias corridos contados do dia anterior ao da expedição da mesma
.

§ 1º Quando motivo de força maior ou as graves condições de saúde do servidor justificar maior retroação,
esta poderá ocorrer por mais 5 (cinco) dias, devendo, neste caso, ser juntada à GPM, os devidos comprovantes que a justifiquem
.

§ 2º Na falta de comprovação, ou se julgada insuficiente à justificativa,
serão registrados como faltas os das que ultrapassem a retroação prevista no "caput"
. (Grifos nossos).

É por essa mesma razão que se revela forçoso o reconhecimento do equívoco da decisão
(id. 110658530, p. 47)

que determinou a expedição de atestado médico oficial retroativo, compreendendo o período de 02.11.2004 até a data de propositura do
mandamus
, qual seja, 27.12.2005 (id. 110658532, p. 10).

Como é cediço, nenhuma decisão judicial possuiria o condão de atestar pela incapacidade do recorrente durante todo esse período, com amparo em documentos exclusivamente particulares, e em confronto direto com o art. 40 do Decreto n. 5.263/02.

Destaco, oportunamente, que, em razão do indeferimento do pedido de licença-médica formulado em novembro de 2004 (id. 110658530, p. 39), não era lícito ao recorrente que se afastasse por conta própria de suas atividades laborais, como fez, com amparo exclusivamente em laudos médicos particulares.

Portanto, diante do corte de seus rendimentos, resultante do abandono de suas atividades, inexistiria direito do recorrente à realização de outra perícia médica, com vistas à justificativa de suas faltas, tendo em vista a vedação legal à retroatividade do laudo por tão extenso período.

Em atenção aos autos, vejo, ademais, que assiste razão ao juízo
a quo
quando este assinala que também não foram observados os requisitos legais de instauração de procedimento administrativo com vistas à concessão de licença-médica.

Afinal, a autoridade impetrada, embora reconheça que o recorrente tenha se submetido a nova perícia com o Dr. Zanizor Rodrigues da Silva, aduz a inexistência de registro de encaminhamento ou Guia de Perícia Médica (GPM) referente a esse exame (id. 110658530, p. 32).

Isso é dizer que, conforme narrado pela autoridade impetrada, diante da inexistência de requerimento de concessão de licença-médica por parte do recorrente, não poderia a Administração Pública atuar de ofício, eis que tal contrariaria a
práxis
do órgão.

A autoridade argumentou, nesse sentido, que o impetrante, já tendo usufruído de diversas licenças entre o período de abril a novembro de 2014, estaria familiarizado com o procedimento padrão, razão pela qual não poderia alegar desconhecê-lo.

De fato, nos termos do art. 23 do Decreto n. 5.263/02:

Art. 23. O servidor que necessitar de licença para tratamento de saúde igual ou superior a 04 dias, deverá
solicitar ao seu superior imediato, ou diretamente ao órgão de pessoal, a expedição da GPM, a fim de ser submetido à necessária perícia médica
. (Grifo nosso).

O cômputo dos autos revela a inexistência de comprovação, por parte do recorrente, de que tenha formulado o referido requerimento à Administração.

Pelo contrário, o recorrente afirma, desde a exordial, que encaminhou pessoalmente o laudo do Dr. Zanizor Rodrigues da Silva à Coordenadoria chefiada pela autoridade impetrada, reconhecendo a inexistência de GPM a acompanhá-lo, por entender se tratar de obrigação da Administração, responsável pelo agendamento da perícia (id. 110658973, p. 8).

Em que pese o argumento recursal do apelante de que “[...] como poderia ir o apelante em seu órgão requisitar ‘mais uma, outra guia de perícia’ diante da clara recusa anterior oficiada pela autoridade coatora fls. 120 e diante do alongar de sua irregularidade por faltas funcionais? (id. 110658973, p. 5) —, tenho que tal incumbência lhe competia, tendo em vista seu primário interesse em obter a licença-médica.

Reitero, a esse respeito, que o apelante jamais poderia ter se ausentado por razões próprias de suas atividades funcionais.

Ante todo o exposto, em razão de violação aos dispositivos do Decreto n. 5.263/02, constato a inexistência de direito líquido e certo do recorrente a ser amparado pela via processual do Mandado de Segurança.

Dessa forma, verifico que a nova sentença, advinda do retorno dos autos à instância ordinária para novo julgamento, por determinação da Corte Superior, não mereça qualquer reforma, por ter sido proferida em atenção aos dispositivos legais que regem a matéria.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022